Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716023-76.2021.8.07.0000 AGRAVADO: FRANCISCO TEBURCIO CARVALHO NETO AGRAVANTE: MARLENE MARIA FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE MARIA FRANCO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de imissão de posse proposta por FRANCISCO TEBURCIO CARVALHO NETO (processo n. 0704894- 65.2021.8.07.0003), na parte em que não acolheu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante em sede de reconvenção, visando à manutenção da posse sobre o imóvel. Compulsando os autos do processo originário, verifico que, em 02/08/2021, sobreveio sentença prolatada pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, sendo o dispositivo assim expresso: Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS NOS AUTOS PRINCIPAIS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR A IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL objeto da lide, consistente no prédio residencial e suas respectivas acessões, localizado na QNP 28, conjunto G, lote 30, Ceilândia/DF, CEP: 72.235-807, com área total de 135,000 m2, com área construída de 45,770m2, registrado sob a matrícula no 21.585 do 6o Ofício do Registro Imobiliário de Ceilândia/Distrito Federal, expedindo-se de imediato o competente mandado de imissão de posse autorizando o ingresso do autor no imóvel que lhe pertence, podendo remover do local todos os bens que lá eventualmente se encontrem, a ser cumprido contra a requerida e/ou eventuais terceiros ocupantes por ela autorizados a também lá estarem, independentemente do trânsito em julgado desta sentença, uma vez que foi confirmada a decisão de antecipação de tutela de urgência ID 84527725, não havendo nos autos até o presente momento qualquer notícia de concessão de efeito ativo e/ou suspensivo, ou eventual reforma pelo Eg. TJDF, por ocasião do julgamento do agravo no 0716023-76.2021.8.07.0000 (ID 93466697 - Pág. 3); b) CONDENAR a ré ao pagamento de taxa de ocupação equivalente a 1% (um por cento) do valor do imóvel (R$ 134.500,00), ou seja, R$ 1.345,00 por mês, desde a citação ocorrida nestes autos (26/03/2021 – cf. ID 87348997), até a data da efetiva desocupação do bem pela requerida, valores estes devidamente atualizados pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela (dia 26 de cada mês, a partir de 26/04/2021), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento; c) CONDENAR a ré ao pagamento das taxas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), TLP (Taxa de Limpeza Pública) e eventuais contas de consumo de água, energia elétrica, contribuições de melhorias e demais despesas “propter rem” que eventualmente estejam em atraso atreladas ao imóvel objeto da lide, e que não foram honradas tempestivamente pela ré, desde a data compra do bem feita pelo autor junto a CEF (14/12/2020 – ID 84435537), até a data da efetiva desocupação do imóvel, devendo os valores serem apurados em sede de regular liquidação de sentença, pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, I do CPC; Conheço da reconvenção apresentada pela ré-reconvinte nos termos do art. 343 do CPC, bem como conforme delineado na decisão ID 89794920, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do mesmo codex, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido reconvencional de ID 89727512 - Pág. 4, por todas as razões anteriormente expostas. Em razão da sucumbência na lide principal condeno a ré também ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa nos termos do parágrafo 3o do art. 98 do mesmo estatuto processual, em razão da Justiça Gratuita deferida em favor da requerida na decisão ID 89794920. Em razão da sucumbência da ré na reconvenção, condeno-a também ao pagamento das custas, despesas processuais na lide paralela, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 8o do CPC. Expeça-se com urgência o mandado de imissão de posse do imóvel objeto da lide em favor do autor, conforme acima determinado e de acordo com a decisão ID 84527725, haja vista que já transcorreu há muito tempo o prazo de 60 dias concedido para desocupação voluntária da coisa pela ré. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. O autor deverá proceder com o cumprimento da sentença por execução em autos apartados da parte líquida deferida nesta sentença, a qual eventualmente dependa da apresentação de meros cálculos aritméticos, conforme previsto nos parágrafos 1o e 2o do art. 509 do CPC ou, eventualmente, deverão aguardar a finalização da liquidação e apuração do valor devido pelo procedimento comum, quanto às demais verbas ilíquidas, a efeito de possibilitar a execução conjunta de todas as importâncias deferidas (verbas líquidas e ilíquidas). Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (id 99086687 - p. 15/16). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator